Tribunal: CARF
Processo: 10183.721036/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO DO IRPJ. CANCELAMENTO DE DCOMPS.
É possível proceder o cancelamento de DCOMPs quando o caso revela que não há outro caminho a seguir que conforme a situação fática vivenciada. No caso, não haveria débitos a cobrar, tornando a DCOMP um documento inócuo. Assim, deve ser cancelada.
GLOSA DE ESTIMATIVAS NÃO PAGAS.
Nos termos da Súmula CARF 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721036/2010-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.978 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO DO IRPJ. CANCELAMENTO DE DCOMPS.
É possível proceder o cancelamento de DCOMPs quando o caso revela que não
há outro caminho a seguir que conforme a situação fática vivenciada. No caso,
não haveria débitos a cobrar, tornando a DCOMP um documento inócuo.
Assim, deve ser cancelada.
GLOSA DE ESTIMATIVAS NÃO PAGAS.
Nos termos da Súmula CARF 177: “Estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo
de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721036/2010-63
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.978 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721036/2010-63

Trata-se de processo de compensação não homologado, referente a saldo negativo
de IRPJ de 2008. A DRF de Cuiabá (e-fls. 590) conta que o crédito, constante de DCOMP
retificadora, é de R$ 25.081.759,08. Em análise das retificações às declarações, anuncia que
Dcomps serão aceitas e quais não serão consideradas.
Por meio de Intimação, a empresa foi convocada a apresentar documentos
comprobatórios do seu direito creditório. Parte do saldo de IRRF foi desconsiderada por não ter
havido retenção na fonte. Ademais, as receitas de ajuste a titulo de operação de swap, juros sobre
o capital próprio e mercado de renda variável não foram computadas na apuração do lucro real,
por isso, as deduções não podem ser admitidas. Parte do valor da estimativa também foi glosado.
A situação ficou assim:

DIPJ
Glosas
Ajustado
À Alíquota de 15%
4.083.315

4.083.315
Adicional
2.698.210

2.698.210
(-) Programa Alimentação ao
Trabalhador
69.104

69.104
(-) Isenção e Redução do Imposto
364.227

364.227
(-) Imposto de Renda Retido na
fonte
14.333.538
809

25.612

11.806.832
2.500.283
(-)Imp. Pago Inc. s/ Ganhos no
Merc. R. V.
9.949.307
9.949.307
0,00
(-)IR Mensal Pago por Estimativa
7.147.107
502.282
6.644.825
Resultado
(25.081.759,08)

(2.796.914,09)
Em sua manifestação de inconformidade (efls. 620), a Amaggi reconhece alguns
erros nas DCOMPs e refuta outras alegações. Assim, reconhece que houve erro na retificadora
20066.21643.050512.1.7.02-2050 que mudou data de vencimento ao invés de período de
apuração; diferença de IRRF de 809,82; utilização de IRRF no item 14 da Ficha 12/A da DIPJ
maior que o demonstrado na DCOMP, resultando em diferença de R$ 25.612,77. Todas essas
divergências foram acatadas pela empresa.
Não foram acatadas as glosas abaixo:
 Indeferimento dos pedidos de cancelamento enviados depois de já
instaurado o procedimento de fiscalização do direito creditório.
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.978 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721036/2010-63

Em 24/03/2010 e 23/04/2010, a empresa transmitiu DCOMPs onde compensou
débitos de COFINS apurado em fev e mar/2010 com crédito de saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2008. No entanto, refazendo os cálculos de COFINS do período, verificou que os
créditos da contribuição eram suficientes para liquidar os débitos, não havendo que se falar em
débitos a serem liquidados por compensação.
Como a legislação, segundo a empresa, prescreve que os créditos de COFINS
devem ser utilizados para quitar débitos dessa natureza, a Amaggi encaminhou pedido de
cancelamento da DCOMP que visava compensar débito de COFINS com saldo negativo.
Esse pedido de cancelamento diria respeito a inexistência de débitos de COFINS
enquanto o procedimento fiscalizatório diz respeito ao crédito de saldo negativo de IRPJ.
No caso o auditor deveria aplicar a verdade material, o formalismo moderado,
para afastar o rigor da norma, deferindo-se os cancelamentos.
 Glosa de valores por erro no preenchimento da DIPJ
O auditor fiscal entendeu que por estarem zeradas as linhas 19, 20 e 21 da Ficha
6/A da DIPJ, relativas a ganhos no mercado de renda variável, operações de day trade e receitas
de juros sobre o capital próprio, a empresa não teria direito à dedução das retenções na fonte
decorrentes dessas naturezas (R$ 11.806.832,53). O mesmo ocorreu em relação às linhas de
receitas de mercado de renda variável.
Para a Amaggi, o erro na DIPJ não impediria o aproveitamento do direito
creditório, afirmando ainda que as referidas receitas compuseram o saldo negativo de IRPJ. Seria
necessária a retificação de ofício da DIPJ para que os saldos não declarados corretamente
passassem a compor as linhas respectivas. O erro no preenchimento da DIPJ não teria alterado o
resultado do período. Junta os documentos que geraram as retenções na fonte.
O CARF e os Tribunais Superiores, segundo a empresa, decidem admitindo a
retificação da DIPJ, sem as restrições do art. 832 do RIR/99, em caso de erro no preenchimento.
 Glosa de valores de estimativas não pagas
O auditor apurou que parte da estimativa de fev/2008, paga com compensação,
não deveria ser homologada (R$ 502.282,47). O DCOMP não homologado aguarda julgamento
do processo.
Seria necessária retificação de ofício da declaração exercício 2008 ano calendário
2007, para alterar o saldo negativo de IRPJ.
Às efls. 1.485, a DRJ julgou o caso. Lembrou que do montante de saldo negativo
de R$ 25.081.759,08, foram reconhecidos R$ 2.796.914,09, que se mostraram suficientes para
compensar apenas os débitos do PER/DCOMP no 24095.51994.050512.1.7.02-7906.
Reconhece, inicialmente, que há, no processo, erro material passível de ser
superado pela aplicação ao caso concreto do princípio da verdade material.
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.978 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721036/2010-63

Diante dos erros da DIPJ, determinou o encaminhamento dos autos ao SEORT da
DRF/Cuiabá-MT, para que confirme ou afaste a alegação de que os rendimentos constantes da
escrituação contábil – Livro Razão – da contribuinte teriam sido, de fato, oferecidos à tributação
no ano-calendário de 2008.
A DRF Cuiabá analisou o caso por meio dos ECD para verificar o valor da receita
de juros, o total das receitas financeiras e o total das receitas não tributadas pelo PIS/COFINS.
Também foi feita a recomposição dos resultados com derivativos.
Foram analisadas as contas e a composição do mercado renda variável (parte dos
valores estariam corretos), operações de swap (parte da glosa deve persistir), juros sobre o
capital próprio (as glosas devem persistir).
O processo retornou para manifestação da Amaggi, que apresentou contrarrazões
às efls. 1.604 apresentando alguns esclarecimentos e outros documentos (informes de
rendimento).
Em nova manifestação, a DRJ (efls 1619) tratou dos pedidos de cancelamento,
que teriam sido apresentados com atraso de quase um semestre. Citou a legislação de regência
para concluir que não há “excesso de rigor quando se trata de aplicação exata da legislação,
logo, não merece prosperar esse pedido da contribuinte”.
Quanto às glosas efetuadas, recapitula que a Amaggi apresentou as seguintes
parcelas de composição do direito creditório no PER/DCOMP no 24095.51994.050512.1.7.02-
7906: a) R$ 16.555.677,88 oriundos de retenções na fonte; b) 11.627.781,35, resultantes de
pagamentos efetuados e c) R$ 3.246.707,76, de estimativas compensadas com outros tributos.
Verificou-se a existência de discrepâncias de pequena monta quanto às retenções
na fonte (R$ 809,82). Foram reconhecidas integralmente as deduções relativas ao Programa de
Alimentação do Trabalhador, no valor de R$ 69.104,07, e as reduções do valor do imposto
concedidas por meio dos ADE às, no montante de R$ 364.227,65.
Sobre as retenções na fonte, deve ser confirmada a parcela de composição do
crédito de R$ 14.307.071,90, ante o pleito de R$ 14.333.538,15.
O imposto incidente sobre o mercado de renda variável, o motivo que levou a
autoridade fiscal a decidir pela glosa foi o fato de as receitas e as perdas relativas as operações
no mercado de renda variável não terem sido declaradas na DIPJ 2009 A/C 2008. Dado que os
rendimentos relativos às respectivas operações financeiras foram confirmadas, reconheceu a
parcela de R$ 8.898.786,96.
Sobre a parcela de composição do saldo negativo – estimativas, parte da
estimativa se encontrava pendente de julgamento. Não caberia, pois, ser acolhida a manifestação
de inconformidade quanto a este ponto, restando pois manter a glosa de R$ 502.282,47
estabelecida de início pela autoridade fiscal.
Assim acolheu em parte a manifestação de inconformidade da contribuinte para,
desse modo, reconhecer direito creditório adicional a favor da contribuinte no montante de R$
20.272.244,11, em acréscimo aos R$ 2.796.914,09 antes reconhecidos pela autoridade a quo,
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.978 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721036/2010-63

como resultado da diferença entre o imposto apurado (R$ 4.083.315,66 (Alíq. 15%) + R$
2.698.210,44 (Adicional)) e as parcelas confirmadas neste julgado (R$ 14.307.071,90, R$
8.898.786,96 e R$ 6.644.825,44).
No Recurso Voluntário (efls. 1655), a empresa reiterou seus argumentos em
relação ao cancelamento de DCOMPs, de que primeiro caberia a utilização de créditos de
PIS/COFINS para depois partir para a utilização de saldo negativo de IRPJ.
No tocante à glosa de valores de estimativas não pagas, no dever da
Administração Tributária em percorrer o caminho da verdade material, evitando o formalismo
excessivo, a Recorrente pediu que a Turma Julgadora da DRJ acatasse o pedido da Contribuinte
e procedesse à retificação de ofício de sua DIPJ Exercício 2008, ano-calendário 2007,
reconhecendo-se o seu direito creditório para compensação de seus débitos, até o limite de R$
377.361,43.
No entanto, a inexistência de regra no processo administrativo impondo que o
julgamento de um processo aguarde o desenlace de outro processo que lhe seja prejudicial, pode
levar a impasses, como ocorre no caso presente, razão pela qual o entendimento acima já estaria
sendo afastado pela mais recente jurisprudência do CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
Após as idas e vindas do processo, ele passou a se restringir aos seguintes pontos
relacionados à compensação: (a) cancelamento das DCOMPs; ordem de utilização dos créditos;
(b) glosa de valores de estimativas não pagas.
1. Cancelamento DCOMPS
Em 23/04/2010 e 24/03/2010, a Recorrente transmitiu os PER/DCOMP’s
00653.52473.230410.1.3.02-3833 e 27831.21586.240310.1.3.02-5313, onde compensou débitos
de COFINS apurado em mar/2010 e fev/2010, com crédito de Saldo Negativo de IRPJ do
Exercício 2009, ano-calendário 2008.
Todavia, em reapuração da COFINS do ano de 2010, a Contribuinte verificou que
os créditos de COFINS do período eram suficientes à quitação dos valores apurados a esse título
em fevereiro e março de 2010, não havendo se falar, portanto, em débitos de COFINS ao final de
cada período, conforme DACON’s e DCTF’s.
A empresa ressalta que a legislação prescreve que primeiramente o crédito de
COFINS deve ser utilizado para compensar com o próprio tributo dentro do período de apuração
e somente se restar saldo esse deve ser quitado ou compensado com créditos de outros períodos
ou tributos. Dessa forma, na certeza de que estava cumprindo precisamente o preceito legal, a
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.978 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721036/2010-63

Recorrente efetuou a transmissão do pedido de cancelamento para manter na apuração a
utilização de Créditos da COFINS compensando débitos da COFINS dentro do mesmo período
de apuração, sem utilizar o Saldo Negativo existente.
De acordo com a Recorrente, “cabe verificar que o procedimento administrativo
se iniciou para verificação do direito de crédito de Saldo Negativo de IRPJ da contribuinte, ao
passo que os pedidos de cancelamento se deram em decorrência da inexistência do débito de
COFINS no período analisado. São coisas completamente distintas que não devem ser
confundidas, na forma como fez o nobre Auditor Fiscal e a Turma Julgadora da DRJ-
Curitiba/PR (...) Neste caso, como os pedidos de cancelamento ocorreram por conta da
inexistência do débito de COFINS, não deve ser invocada a norma con tida no parágrafo único
do art. 82 da IN/RFB 900/08, sob pena de o Fisco Federal se apropriar indevidamente de
valores pertencentes à Contribuinte”.
Ademais, ainda segundo a empresa, “não há previsão na “LEI”, em seu sentido
estrito, que impeça o pedido de cancelamento, mesmo após iniciado o processo de fiscalização.
Esse impedimento está previsto unicamente na IN acima apontada, a qual pode ter sua
aplicação mitigada, uma vez que, não sendo Lei, a sua aplicação não fica adstrita rigidamente
ao princípio da legalidade”.
“Em sendo outro o entendimento (...) caso seja mantida a decisão exarada quanto
a este tema em específico, cumpre requerer seja realizada a reapuração, então, da COFINS do
período de mar/2010 e fev/2010, ajustando-se, consequentemente o saldo de créditos de
COFINS e o valor do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2008, a fim de impedir a
apropriação indébita da União, uma vez que haverá uma DCOMP de aproveitamento de saldo
negativo para compensação de débitos de COFINS inexistentes, pois já foram quitados dentro
do próprio período de apuração da contribuição mencionada.”
Essa situação nos remete à busca de subsídios para a tomada da melhor decisão. A
empresa cancelou DCOMPs porque percebeu que possuía créditos de COFINS que poderia
utilizar.

No caso, existe uma norma que trata o tema nos seguintes termos:
IN/RFB no 900 Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do programa PER/DCOMP ou, na
hipótese de utilização de formulário em meio papel, mediante a apresentação de requerimento à
RFB, o qual somente será deferido caso o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o
pedido de reembolso ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da
apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será indeferido
quando formalizado após intimação para apresentação de documentos comprobatórios da
compensação.
O pedido de cancelamento, a desistência da compensação, pode ser feito e será
deferido se realizado antes da intimação para apresentação de documentos comprobatórios da
compensação. No caso em tela, os documentos foram solicitados antes da expedição do despacho
decisório, conforma consta dos autos. E o cancelamento foi efetuado depois da emissão do
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.978 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721036/2010-63

referido despacho. Ou seja, de acordo com a norma acima, o cancelamento deve ser indeferido
por ser intempestivo.
Assim, seguindo o ditame normativo, seriamos forçados a concordar com a
conclusão da DRJ. No entanto, no presente caso, o débito inexiste, portanto não faz sentido
manter essa DCOMP.
Constatada a inexistência do débito, logicamente, não tem porque manter a
existência da DCOMP, ainda que a IN trate do tema. Tem que ser dado o correto tratamento,
pois não terá como cobrar qualquer débito decorrente dessa DCOMP, já que inexistente.
Portanto, o correto é cancelar a referida DCOMP, dando-se azo ao pedido da
Recorrente.
2) Glosa de Valores de Estimativas não Pagas
O Auditor Fiscal apurou que houve estimativa declarada em DCTF para o mês de
fevereiro/2008, as quais foram quitadas através de diversos PER/DCOMP’s, sendo que um deles
não teria sido homologado por inexistência de crédito. Diante disso, glosou o valor da estimativa
não paga, na quantia de R$ 502.282,47.
O PER/DCOMP não homologado é o de no. 29960.81066.150408.1.7.02-9327,
que se encontra aguardando julgamento do Recurso que foi interposto, conforme extrato do
processo n.o 10183.720.088/2008-06.
A Recorrente demonstrou que a DIPJ do Exercício 2008, ano-calendário 2007,
fora preenchida com alguns equívocos, dentre eles, o mais importante, a não informação do valor
de R$ 21.104.131,00, na linha 32 da Ficha 09/A (exclusão de “Ajustes por Aumento Valor de
Invest. Aval. p/ PL”), embora esse valor tenha sido declarado na DIPJ na FICHA 06/A, linha 24
(“Resultados Positivos em Participações Societárias”).
Procedendo-se à retificação de ofício da DIPJ Exercício 2008, ano-calendário
2007, restaria um Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$ 377.361,43, o que implicará em
homologação parcial do PER/DCOMP 29960.81066.150408.1.7.02-9327, até o limite do crédito
neste valor, deixando de ser homologada apenas a quantia de R$ 124.921,04.
Por isso, na manifestação de inconformidade, a Recorrente pediu a retificação de
ofício da DRJ ou a consideração do processo administrativo em trâmite versando sobre essa
parcela do crédito, tendo recebido, da DRJ, a seguinte resposta:
“...os recursos, em geral, possuem o efeito devolutivo, ou seja, transferem ao juízo ad quem o
exame da matéria decidida, nos limites do recurso interposto, para que seja efetuado novo exame.
Alguns recursos podem possuir, além do efeito devolutivo, também o efeito suspensivo, ou seja,
podem impedir a eficácia do ato decisório quando interposto o recurso. Diante disso, fundamental
identificar a regra atinente aos efeitos do recurso interposto no âmbito administrativo. Como o
Decreto no 70.235, de 1972, não contém regra a respeito, identifico a norma aplicável no art. 61 da
Lei no 9.784/99. Confira-se: Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito
suspensivo. Assim, como não existe disposição legal em contrário, visto que o Decreto no 70.235,
de 1972, não trata da matéria, os recursos interpostos no âmbito do PAF, esses não possuem o
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.978 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721036/2010-63

efeito suspensivo. Portanto são eficazes as decisões de primeiro grau adotadas no curso dos
processos mencionados pelo contribuinte e não podem repercutir no julgamento deste processo”
No caso em tela, não é necessária a suspensão do processo por se tratar de crédito
decorrente de estimativa. Neste caso, a Súmula CARF 177 resolve a questão:
Súmula CARF n° 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Portanto, estimativas declaradas em DCOMP integram o saldo negativo mesmo
que não homologadas.
É exatamente o caso em análise, por isso, acatarei também esse pedido da
Recorrente pela razão acima exposta.
DISPOSITIVO

Isto posto, dou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 1609
DF CARF MF
Original